Tribunal: TJDFT
Processo: 0725233-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725233-20.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ADRIANO FERREIRA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão exarada no ID 131542355 da Execução de Título Extrajudicial n. 0013780-76.2016.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de ADRIANO FERREIRA DA SILVA, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD sob o fundamento de que constitui medida excepcional, cabível somente após o exaurimento de todas as medidas necessárias à localização de bens penhoráveis do executado, o que não teria ocorrido no caso em apreço. Conforme pode ser verificado no ID 38673656, a intimação do agravado não foi entregue, tendo em vista a informação de que é desconhecido no endereço indicado pelo agravante. Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, devem ser presumidas como válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. No caso em apreço, o agravado foi citado no endereço indicado pelo agravante (ID 30713583, p. 6 do processo originário). Assim, tendo em vista que o agravado se mudou do endereço indicado nos autos, sem comunicar tal fato ao Juízo, deve ser considerada válida a intimação que lhe fora dirigida, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por via de consequência, determino que o processo permaneça na Secretaria da egrégia 1a Turma Cível até o término do prazo para oferecimento de contrarrazões, contado da data da diligência frustrada. Após, retornem os autos conclusos.